Tribunal: TJES
Processo: 5000450-05.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000450-05.2023.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: SERGIO DA SILVA OLIVEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO

–
PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA
– REJEITADA –
MÉRITO – EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE
–

RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Preliminar de cerceamento de defesa: o autor foi devidamente advertido, em mais de uma oportunidade, de que a não apresentação de endereço válido para citação do requerido no prazo concedido implicaria na extinção do feito. Ciente disto, optou o autor tão somente por reiterar pedido já indeferido de pesquisa nos sistemas INFOJUD, BACENJUD E RENAJUD (Id 9934294). Não se verifica, portanto, a prolação de decisão surpresa e, consequentemente, a ocorrência de cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

2. Mérito: o juízo de piso não procedeu a extinção do feito por abandono do autor (art.485, III, CPC), mas pelo indeferimento da inicial (art.485, I, CPC) em razão da ausência de emenda para apresentação do endereço do requerido (art.319, II c/c art.321, parágrafo único, do CPC).

3. Somente nas hipóteses dos incisos II e III do art.485, do CPC, deverá a parte ser intimada pessoalmente, não havendo que se falar na imprescindibilidade de tal diligência na hipótese do inciso I (fundamento da extinção operada em sentença).

4.
In casu
, uma vez que a extinção se deu pelo não cumprimento da determinação de emenda da inicial, que ensejou seu indeferimento, inexiste previsão de intimação pessoal da parte, sendo suficiente a intimação de seu advogado, a quem cumpre a realização da diligência, como se depreende do art.321, parágrafo único, do CPC.

5. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, REJEITAR a preliminar e, no mérito, por igual votação, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº5000450-05.2023.8.08.0016

APELANTE:
BANCO BRADESCO S/A

APELADO:
SÉRGIO DA SILVA OLIVEIRA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA PELO APELANTE

Nas razões de apelação de Id 9934300, o recorrente alega, em preliminar, que houve cerceamento de seu direito de defesa, ante a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, posto que o juízo
a quo
não teria permitido a sua prévia manifestação acerca da possível extinção do feito (decisão surpresa).

Pois bem. O direito à ampla defesa, princípio constitucionalmente previsto no art. 5º, LV, é violado quando uma das partes é privada da produção de provas capazes de influenciar no julgamento da lide, bem como de se manifestar previamente acerca dos fundamentos de decisão, consoante o disposto nos arts. 9º e 10 do CPC.

Nada obstante, compulsando detidamente os autos, observa-se que o autor foi devidamente advertido, em mais de uma oportunidade (vide Id’s 9934286, 9934289 e 9934291), de que a não apresentação de endereço válido para citação do requerido no prazo concedido implicaria na extinção do feito.

Ciente disto, optou o autor tão somente por reiterar pedido já indeferido de pesquisa nos sistemas INFOJUD, BACENJUD E RENAJUD (Id 9934294).

Não se verifica, portanto, a prolação de decisão surpresa e, consequentemente, a ocorrência de cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Trata-se, na origem, de Ação de Busca e Apreensão de Veículo ajuizada por
BANCO BRADESCO S/A
em face de
SÉRGIO DA SILVA OLIVEIRA.

Frustradas as tentativas de citação (Id 9933970, 9933981), e sem que o autor apresentasse endereço correto para concretização da diligência, o juízo a quo proferiu a sentença de Id 9934295, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art.321, parágrafo único e art.485, I, do Código de Processo Civil.

Irresignado,
BANCO BRADESCO S/A

interpôs esta Apelação de Id 9934300, sustentando, além da preliminar já afastada, em síntese, que:
I)
a extinção do processo fundada no abandono de causa não pode residir em elemento subjetivo, mas sim em inequívoca desídia processual do autor, a qual fica caracterizada pelo requisito objetivo e obrigatório da intimação pessoal deste para suprir a falta, em 5 (cinco) dias;

II)
em que pese o transcurso do prazo concedido pelo juízo, não houve, neste caso, intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito.

Pois bem. Após compulsar detidamente os autos, entendo não assistir razão ao apelante. Explico.

Da leitura atenta da sentença de Id 9934295, verifica-se que, diversamente do sustentado pelo recorrente, o juízo de piso não procedeu a extinção do feito por abandono do autor (art.485, III, CPC), mas pelo indeferimento da inicial (art.485, I, CPC) em razão da ausência de emenda para apresentação do endereço do requerido (art.319, II c/c art.321, parágrafo único, do CPC).

Nesse sentido, observe-se o seguinte excerto da sentença recorrida:

[...]

Ainda,
conforme entendimento do
TJES
, a outorga de endereço adequado para a citação do réu faz parte dos requisitos da petição inicial, na forma do art. 319, inciso II do CPC, de modo que se o autor, instado a emendar a peça vestibular e outorgar endereço apto a integração da relação jurídica processual, deixar de fazê-lo, dá-se azo à extinção do fei­to, na forma do art. 321, parágrafo único do CPC.

Assim, transcorrido o prazo sem que a parte tenha feito a providência especificamente detalhada por este Juízo, inviável a manutenção do feito, sendo, nes­sa hipó­tese, dispensável a intimação pessoal da parte, conforme entendimento do
STJ
(AgRg no AREsp 370970/RJ), justamente porque se trata de ato a ser praticado exclusivamen­te por Ad­vogado.

Pelo exposto,
julgo extinto o processo
, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso I do CPC.

[...]

Isso posto, tem-se que somente nas hipóteses dos incisos II e III do art.485, do CPC, deverá a parte ser intimada pessoalmente, não havendo que se falar na imprescindibilidade de tal diligência na hipótese do inciso I – fundamento da extinção operada em sentença. Veja-se:

Art. 485 - O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

§1º - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

In casu
, uma vez que a extinção se deu pelo não cumprimento da determinação de emenda da inicial, que ensejou seu indeferimento, inexiste previsão de intimação pessoal da parte, sendo suficiente a intimação de seu advogado, a quem cumpre a realização da diligência, como se depreende do art.321, parágrafo único, do CPC,
in verbis
:

Art. 321 - O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único: Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Nesse mesmo sentido já se manifestou este e. TJ/ES em hipóteses semelhantes:

APELAÇÃO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. INÉRCIA DA PARTE. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. RECURSO IMPROVIDO.

1- A ausência de cumprimento da determinação judicial para a emenda da exordial provoca o indeferimento desta e, por conseguinte, a extinção do processo sem resolução de mérito, conforme disposição expressa do parágrafo único do art. 321 do CPC/2015.

2- Conforme precedentes Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na determinação da emenda da inicial é desnecessária a intimação pessoal da parte autora, bastando suficiente a publicação no DJe dirigida ao procurador da parte.

3- Recurso conhecido e improvido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0010742-82.2019.8.08.0014. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Jorge do Nascimento Viana. Data de Publicação: 20/07/21). (grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO
INDEFERIMENTO DA INICIAL INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA
RECURSO DESPROVIDO

1. O Código de Processo Civil de 2015 não exige a intimação pessoal da parte para extinção do processo em razão do indeferimento da petição inicial, quando não cumprida a determinação prevista em seu artigo 321.

2. Não atendida a determinação para emendar a inicial, é correto seu indeferimento e a extinção do processo sem resolução do mérito independente de intimação pessoal do autor.

3. Recurso desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0011108-14.2007.8.08.0024. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: Fábio Clem de Oliveira. Data de Publicação: 20/09/19). (grifo nosso)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de proceder a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que não fixados na origem.

É como voto.

DES.

CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.